Tribunal: TJPA
Processo: 0808674-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ORDEM INICIALMENTE NÃO CONHECIDA (SUCEDÂNEO RECURSAL) – DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A ANÁLISE DO MÉRITO – DA ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO RESTOU CONFIGURADA NO PRESENTE CASO A EXTINÇÃO DA PENA – ORDEM CONHECIDA EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO STJ, E NO MÉRITO DENEGADA. 1 - DO PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PENA: O apenado/paciente não compareceu em audiência de justificação, bem como não cumpriu a execução da pena, em razão de ter sido preso por outro delito, violando o sursis que lhe fora concedido no processo de 1º grau, razão pela qual o Juízo determinou a regressão do apenado/paciente, bem como sua remoção para a execução penal na capital do Estado, para que cumpra a condenação que lhe foi imposta. Tendo a referida decisão sido proferida em 26/09/2019. Em sendo assim, considerando-se que a decisão de regressão do apenado para que cumpra a condenação de 02 (dois) anos de reclusão que lhe fora imposta, fora proferida em 26/09/2019, assiste razão à autoridade tida como coatora ao indicar na decisão combatida (Id n. 3552519), que a possível extinção da pena do paciente somente ocorrerá em 2021, o que inclusive é ratificado pelo relatório da situação processual executória, elaborado pela Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém (Id n. 3582245), logo, não havendo o que se falar em concessão da presente ordem. 2 – ORDEM CONHECIDA, em razão de determinação do STJ, todavia DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER a ordem, em razão de determinação do STJ, todavia DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior Belém/PA, 14 de dezembro de 2020. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808674-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALDECI SOUSA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS ­
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ORDEM INICIALMENTE NÃO CONHECIDA (SUCEDÂNEO RECURSAL) – DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A ANÁLISE DO MÉRITO – DA ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO RESTOU CONFIGURADA NO PRESENTE CASO A EXTINÇÃO DA PENA – ORDEM CONHECIDA EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO STJ, E NO MÉRITO DENEGADA.

1 -

DO PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PENA:
O apenado/paciente não compareceu em audiência de justificação, bem como não cumpriu a execução da pena, em razão de ter sido preso por outro delito, violando o
sursis
que lhe fora concedido no processo de 1º grau, razão pela qual o Juízo determinou a regressão do apenado/paciente, bem como sua remoção para a execução penal na capital do Estado, para que cumpra a condenação que lhe foi imposta. Tendo a referida decisão sido proferida em 26/09/2019.

Em sendo assim, considerando-se que a decisão de regressão do apenado para que cumpra a condenação de 02 (dois) anos de reclusão que lhe fora imposta, fora proferida em 26/09/2019, assiste razão à autoridade tida como coatora ao indicar na decisão combatida (Id n. 3552519), que a possível extinção da pena do paciente somente ocorrerá em 2021, o que inclusive é ratificado pelo relatório da situação processual executória, elaborado pela Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém (Id n. 3582245), logo, não havendo o que se falar em concessão da presente ordem.

2 – ORDEM CONHECIDA
, em razão de determinação do STJ, todavia
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
a ordem, em razão de determinação do STJ, todavia
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Belém/PA
, 14 de dezembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N. 0808674-69.2020.8.14.0000

PACIENTE:
VALDECI SOUZA AMARAL.

IMPETRANTE:
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
em favor de
Valdeci Souza Amaral
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente, que em 02 de maio de 2016 o Paciente foi condenado a 02 (DOIS) anos de reclusão pelo Juiz de Direito Titular da Comarca de Curuçá/PA, sendo a execução da referida pena suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos. Transitada em julgado a Sentença Condenatória, somente em 26/06/2019, ou seja, passados bem mais de 02 (dois) anos, o Juiz que condenou o Paciente inadequadamente determinou a regressão da pena imposta, de restritiva de direito por privativa de liberdade, bem como a execução da pena para a capital do Estado.

Assevera que a autoridade coatora em nenhum momento durante os 2 anos após a sentença revogou o SURSIS, só tomando uma atitude em 26/06/2019.

Pontua o impetrante, que com a execução da pena correndo já perante a autoridade coatora, fez a ressalva em 19/08/2020 que a pena encontra-se extinta com fundamento no art. 82 do CP, com o
parquet
sendo contrário, seguindo um Atestado de Pena lançado no sistema, que não traduz a realidade dos fatos e o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém no mesmo sentido decidindo pelo indeferimento.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para extinguir a pena do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Liminar indeferida e informações requisitadas no Id. nº 3553313.

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, em síntese, no Id. nº 3582243, que (sic):

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da extinção da pena.

Aportou neste Juízo, encaminhado pelo Juízo sentenciante, a guia de recolhimento, sentença e decisão de conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade do Juízo de Curuçá/PA (mov. 3.1.)

O custodiado cumpre pena de 02 anos de prisão, atualmente executado regime aberto, em razão da condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, proferida no processo 0005122-82.2014.8.14.0019.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”.

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, por manejo como sucedâneo recursal. (Id. nº 3609223).

O presente
writ
foi julgado na 20ª sessão ordinária da Seção de Direito Penal – vídeo conferência, realizada no dia 14/09/2020.

À unanimidade de votos, meus pares da Seção de Direito Penal, acompanharam meu voto pelo não conhecimento do
writ
ante o seu manejo como sucedâneo recursal, conforme se verifica no Acórdão contido no Id n. 3650038.

No dia 25/11/2020, fora juntado aos autos Ofício n. 122218/2020-CPPE do STJ, com decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro no HABEAS CORPUS Nº 614082 - PA (2020/0243646-0), determinando que este E. Tribunal de Justiça aprecie o mérito do
habeas corpus
originário como entender de direito, razão pela qual o presente
writ
foi desarquivado e veio concluso à minha relatoria.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DO PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PENA

Em que pese o manejo do presente
writ
se mostre verdadeiro sucedâneo recursal de Agravo em Execução Penal, passa-se a análise meritória, tão somente em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão ao impetrante. Explico.

De modo a não pairarem dúvidas sobre a ausência de direito ao paciente, passa-se a análise pormenorizada dos autos.

Conforme consta na sentença condenatória do paciente, proferida em 02/05/2016, este fora condenado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 16, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tendo o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, concedido ao paciente o benefício do
sursis
, suspendendo a execução da pena do paciente por 02 (dois) anos. (Id n. 3582242 – fls. 10/15)

Ocorre que, embora intimado (Id n. 3582242 – p. 23), o apenado/paciente deixou de comparecer no Juízo a fim de prestar compromisso e iniciar o cumprimento das condições para a suspensão da pena, conforme Certidão contida no ID n. 3582242, datada de 28/09/2017.

Em seguida, ocorreu a intimação do apenado/paciente para audiência de justificação a ser realizada em 14/06/2018 (Id n. 3582242 – p.34). Sendo que a audiência de justificação foi redesignada para 14.08.2018, com a ciência do apenado/paciente (Id n. 3582242 - p. 35).

Embora intimado, o paciente/apeando deixou de comparecer à audiência de justificação, sendo esta novamente redesignada para 13/11/2018, sendo determinada nova intimação do paciente. (Id n. 3582242 – p. 37)

Ocorre que, a intimação do paciente/apenado restou infrutífera, em razão de o mesmo se encontrar preso na Seccional da Marambaia. (Id n. 3582242 – p. 39)

À página 44, do Id n. 3582242, consta o Termo da Audiência de justificação, ocorrida em 13/11/2018, atestando a ausência do paciente, e abrindo-se vistas ao
parquet
para manifestação, ante a informação contida na Certidão que informou a nova prisão do paciente.

No Id n. 3582243, p. 03-05, consta a manifestação do
parquet
pela regressão do regime, em razão de o paciente ter voltado a delinquir, mesmo tendo sido este beneficiado pelo
sursis
.

Após a manifestação da Defensoria Pública (Id n. 3582243 – p. 19/20), o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, proferiu decisão (Id n. 3582243 – p. 25-27), na qual consta que em razão de o apenado/paciente não ter comparecido em audiência de justificação, bem como em razão deste não ter cumprido a execução da pena, em razão de ter sido preso por outro delito, o Juízo determinou a regressão do apenado/paciente, bem como sua remoção para a execução penal na capital do Estado, para que cumpra a condenação que lhe foi imposta. Tendo a referida decisão sido proferida em 26/09/2019.

Em sendo assim, considerando-se que a decisão de regressão do apenado para que cumpra a condenação de 02 (dois) anos de reclusão que lhe fora imposta, fora proferida em 26/09/2019, assiste razão à autoridade tida como coatora ao indicar na decisão combatida (Id n. 3552519), que a possível extinção da pena do paciente somente ocorrerá em 2021, o que inclusive é ratificado pelo relatório da situação processual executória, elaborado pela Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém (Id n. 3582245), logo, não havendo o que se falar em concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DA ORDEM
em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça, e no mérito
DENEGO-A
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 14 de dezembro de 2020.

_____________________________________

DES. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR

Belém, 15/12/2020